Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-27.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NILSON MARQUES DE FREITAS - CPF: 496.623.331-34 (JUIZO RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NILSON MARQUES DE FREITAS - CPF: 496.623.331-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), NILSON MARQUES DE FREITAS - CPF: 496.623.331-34 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NILSON MARQUES DE FREITAS - CPF: 496.623.331-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO –
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

- Inexistindo condenação transitada em julgado, não pode mero inquérito policial, em que figura o impetrante como investigado, ser considerado desabonador a ponto de desclassificar o candidato de processo seletivo, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no.
1001354-27.2018.8.11.0003
, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por Nilson Marques de Freitas contra ato tido por ilegal perpetrado pelos
Diretores de Inteligência Penitenciaria da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso – SEJUDH/MT e da
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, que concedeu a segurança
para tornar nula a eliminação do impetrante do certame em razão do relatório de investigação social que o considerou “contraindicado”.

Não houve recurso voluntário.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição da apontada licitude na conduta da autoridade coatora, ora apelada, ao negar posse ao impetrante no cargo de Agente Penitenciário no Sistema Penitenciário Masculino, para o qual foi eliminado, sendo considerado “CONTRAINDICADO”, para o exercício do cargo por ser indiciado em um processo criminal,
motivado pelo artigo 306 do CTB
.

O edital é a lei do concurso e este estabelece que o candidato deve ter boa conduta pregressa e idoneidade moral, do contrário, será considerado não recomendado, para o exercício do cargo.

De um lado, tem-se a exigência de o candidato possuir bom procedimento moral e social, que seja portador, em sua vida privada, de uma moralidade semelhante à que dele será exigida na esfera pública, caso venha a ser empossado, no cargo público que almeja. Acrescente-se, também, que a investigação sobre a boa conduta social do candidato comunga com o princípio da moralidade administrativa, inserto no artigo
37
, caput, da
Constituição Federal
.

Por outro lado, o princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade, também um direito fundamental, disposto no artigo
5o
,
LVII
, da
Constituição Federal
, preconiza que apenas a sentença condenatória, transitada em julgado, constitui situação de inaptidão objetiva para o candidato aprovado em concurso público não ser nomeado.

Ora, a investigação social sobre como o candidato se comporta na sociedade, assim como, sobre seus antecedentes, tem por princípio estabelecer as bases para uma conclusão prévia, a ser confirmada, ou não, quando do posterior estágio probatório, decidindo se o candidato merece, ou não, a confiança da Administração Pública e da sociedade.

Como se sabe, no âmbito de um concurso público, para provimento de cargos, o edital é a sua norma de regência, devendo os candidatos inscritos no referido concurso atenderem às exigências nele contidas. Logo, é por meio do edital que a Administração estabelece as bases do concurso e os critérios de julgamento.

No caso em tela, observo que o impetrante foi contra indicado, ao fundamento de que contra ele consta uma instauração de inquérito policial, em que lhe recai prática de ato tipificado como ilícito penal.

A esse respeito, cumpre-me ressaltar que o princípio da legalidade deve ser observado, em conformidade com a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que as decisões adotadas pela Administração Pública sejam coerentes com a situação analisada.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de
que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII), não pode ser eliminado de concurso público o candidato que esteja respondendo a inquérito policial ou a ação penal sem pena condenatória transitada em julgada, vez que isso não basta para caracterizar maus antecedentes, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência. Confira:

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA

MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO

SOCIAL. ART.
5o
,
LVII
, DA
CF
. VIOLAÇÃO. I - Viola o princípio

constitucional da presunção da inocência, previsto no art.
5o
,

LVII, da
Constituição Federal
, a exclusão de candidato de

concurso público que responde a inquérito ou ação penal

sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE no

559.135/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro RicardoLewandowski, DJe de 13/6/08).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DAPOLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DOCERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DEINOCÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento

no sentido de que viola o princípio constitucional da

presunção de inocência a exclusão de candidato de

concurso público que responde a inquérito ou ação penal

sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”

(AI no 769.433/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12/2/10).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso

público. Delegado da Polícia Civil. Inquérito policial.

Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da

presunção de inocência. Violação. Impossibilidade.

Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o

entendimento de que viola o princípio da presunção de

inocência a exclusão de certame público de candidato queresponda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito emjulgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental nãoprovido.” (
STF, AI 829186 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI,Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-123 DIVULG 26-06-2013 PUBLIC 27-06-2013).

Tem-se, no entanto, que, a despeito da postura louvável do Apelado em velar pelo princípio da moralidade administrativa, impondo normas que impeçam ou dificultam ações que maculem a administração pública, tal procedimento há de ser feito em conformidade com outras normas constitucionais, sob pena de se ferir direito igualmente tutelado.

Afinal, a ampla defesa e o contraditório pressupõem o respeito ao princípio do devido processo legal, onde se encontra inserido o princípio da inocência, observâncias obrigatórias em procedimentos administrativos, como neste caso, uma vez que a Constituição Federal o igualou ao processo judicial, conforme se infere da norma inserta no art. 5o, LV, que assim está previsto:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Estando, portanto, o processo criminal pelo qual responde a impetrante em fase de instrução, indevida é a presunção de sua culpabilidade sem que tenha transitado em julgado a sentença, afrontando, desse modo, princípios constitucionais, sobretudo o de inocência.

A jurisprudência pátria é nesse sentido, mutatis mutantis:

“
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. A banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, em razão da previsão no edital de que competia àquela a apreciação de recurso administrativo contra o resultado das fases no certame. A eliminação do candidato no certame, sem que lhe fosse elucidada a razão da não recomendação na fase de investigação social não observa a necessidade de motivação do ato administrativo, bem como implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-MT 00514967420148110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONTRAINDICAÇÃO -
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA
. - Inexistindo condenação transitada em julgado, não pode mero inquérito policial, em que figura o impetrante como investigado, ser considerado desabonador a ponto de desclassificar o candidato de processo seletivo, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade.(TJ-MG - MS: 10000190077016000 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 10/05/2019) (destaquei)

No caso em tela, os fundamentos de fato invocados para a produção do ato de exclusão atacado não se afiguram razoáveis, proporcionais ou mesmo prováveis, por obstarem o direito do impetrante de acesso aos cargos públicos, em afronta direta à Constituição Republicana.

À luz da Teoria dos Precedentes, cabem as considerações perfiladas pelo Min. Celso de Mello, quando do julgamento do RE: 634.224/DF, que assim se pronunciou:

"O que se mostra relevante, a propósito do efeito irradiante da presunção de inocência, que a torna aplicável a processos (e a domínios) de natureza não criminal, é a preocupação, externada por órgãos investidos de jurisdição constitucional, com a preservação da integridade de um princípio que não pode ser transgredido por atos estatais (como a exclusão de concurso público motivada pela mera existência de procedimento penal em curso contra o candidato) que veiculem, prematuramente, medidas gravosas à esfera jurídica das pessoas, que são, desde logo, indevidamente tratadas, pelo Poder Público, como se culpadas fossem, porque presumida, por arbitrária antecipação fundada em juízo de mera suspeita, a culpabilidade de quem figura, em processo penal ou civil, como simples réu!".

Segundo o Ministro "o postulado do estado de inocência, ainda que não se considere como presunção em sentido técnico, encerra, em favor de qualquer pessoa sob persecução penal, o reconhecimento de uma verdade provisória, com caráter probatório, que repele suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, até que sobrevenha – como o exige a Constituição do Brasil – o trânsito em julgado da condenação penal". Prosseguindo, o Min. Celso de Mello acrescentou que a presunção de inocência não se "esvazia progressivamente", na medida em que se sucedem os graus de jurisdição. "Mesmo confirmada a condenação penal por Tribunal de segunda instância (ou por qualquer órgão colegiado de inferior jurisdição), ainda assim subsistirá, em favor do sentenciado, esse direito fundamental, que só deixa de prevalecer – repita-se – com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória".

Desse modo, evidenciada a presença do direito líquido e certo do impetrante,

merece prosperar a pretensão inicial,
os Tribunais Superiores pátrios já consolidaram o entendimento de que a simples existência de ação penal em andamento, sem condenação transitada em julgado, não pode ser óbice à posse da Impetrante, já que não serve como prova de antecedentes criminais, à luz do princípio da presunção de inocência.

Razão pela qual o presente recurso merece ser provido.

Pelo exposto, em sede de reexame,
RATIFICO
o ato sentencial, que concedeu a segurança para declarar nulo o ato administrativo que arrimou-se na existência de ação penal e eliminou o impetrante NILSON MARQUES DE FREITAS na fase de Investigação Social regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH, por afronta ao princípio da presunção de inocência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021